Tribunal: TJMT
Processo: 1019207-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019207-53.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO FICSA S/A. em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Consignação em Pagamento C/C Indenização Por Danos Morais e Materiais n.o 1021825-59.2021.8.11.0003 ajuizada por ALDENORA DE JESUS CABRAL, alegando desconhecer o contrato de Operação de Crédito n.o 010016490551, no valor de R$ 2.067,82 (dois mil, sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais), com início dos descontos em seu benefício previdenciário a partir de 03/2021.
A Agravada aduziu, ainda, que tentou fazer a devolução da quantia, mas, não obteve êxito. Juntou com a peça inicial o extrato da sua conta bancária demonstrando o recebimento do crédito e os descontos em seu benefício previdenciário. No mais, insiste em afirmar que não contratou o empréstimo e, por isso, não há falar em vínculo contratual válido com o Banco Agravante.
Ao analisar as razões apresentadas pela Agravada e os documentos que acompanham a petição inicial, o Juiz da primeira instância deferiu o pedido liminar nos seguintes termos:
“Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, concedo a antecipação dos efeitos do mérito da questão para determinar que o autor possa efetuar o depósito judicial da quantia correspondente ao valor depositado em sua conta, qual seja, R$ 2.067,82 (dois mil, sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), bem como para determinar que o demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas do Contrato de Operação de Crédito sob no 010016490551, valor da parcela de R$ 50,00 (cinquenta reais) até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome da demandante no serviço de proteção ao crédito, referente ao título descrito na inicial. Suspendo os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício da autora” (ID 65497300– Ação Principal).
Inconformado, o Agravante almeja a reforma do decisum, ao argumento de que a Agravada não comprovou os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser revogada a decisão liminar.
Nas razões recursais, o Agravante afirma que a medida de suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado não depende unicamente da Instituição Financeira Agravante, mas, também, do órgão responsável pelo benefício previdenciário, no caso, o INSS. Por esse motivo, assevera ser incabível a multa diária arbitrada.
Salienta que “o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por cada desconto. Deve-se ter claro em mente que a obrigação imposta ao Agravante se refere a uma obrigação de não fazer, ou seja, obrigação de não descontar a parcela do empréstimo no benefício da parte Agravada.” Assim, aduz que “somente poderá ser considerada descumprida a ordem quando descontada a prestação.”
Alternativamente, caso mantida a decisão liminar, argumenta que a multa por descumprimento não pode ser confundida com indenização, motivo pelo qual o decisum deve ser reformado no que concerne à fixação de multa diária.
Assim, alega que o valor arbitrado supera a razoabilidade prevista, em especial “porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, que não poderia ser inferior a 30 dias, e não é compatível com o valor descontado do benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada” Desse modo, requer que a multa seja reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja feita a sua limitação.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo e, no mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada determinando o “sobrestamento da decisão que determinou a aplicação de multa diária por descumprimento de medida judicial, pois, como visto, totalmente descabida, ou, alternativamente, seja reduzido o valor da multa bem como reduzido o limite de dias-multa.”
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do mesmo codex.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Conforme transcrito no início desta decisão, a Juíza singular deferiu determinou a imediata suspensão dos descontos das parcelas do Contrato de Operação de Crédito n.o 010016490551 até o julgamento final da demanda, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 65497300 - Ação Principal).
Na hipótese, a Agravada aduz que o montante de R$ 2.067,82 (dois mil, sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos) foi creditado em sua conta corrente em fevereiro deste ano, e os descontos foram iniciados em março de 2021. Percebe-se que a Agravada não nega a transferência do montante para a sua conta, mas diz que não contratou o empréstimo, tanto que tal quantia permanece disponível ao Agravante que, por sua vez, não comprovou, de forma irresoluta, ter sido procurado pela Agravada para contratar o numerário, o que demonstra a veracidade das ilações apresentadas pela consumidora.
Desse modo, analisando os argumentos vertidos pelo Recorrente, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão do pretendido efeito suspensivo.
Com efeito, o Banco Agravante não apresentou o mínimo de material probatório que possa embasar a pretensão liminar, como por exemplo, o contrato assinado pela Agravada, que demonstre a regularidade da contratação. Assim, não me convenci, em juízo perfunctório, de que a Agravada tenha celebrado contrato com o Recorrente, devendo ser mantida a ordem de suspensão dos descontos em folha de pagamento, ao menos por ora.
Além do mais, não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a autorizar a concessão da tutela de urgência, pois a suspensão das cobranças não se trata de medida irreversível, vez que caso constatada a regularidade da contratação, os descontos poderão ser retomados sem prejuízo para a instituição financeira.
Logo, no caso concreto, o dano milita em favor da Agravada, uma vez que quanto maior for a demora na cessação das cobranças, maior será o dano sofrido pela consumidora.
No que tange à multa, esta foi aplicada a fim de compelir o Agravante a cumprir a decisão com a máxima urgência, cooperando para a garantia da razoável duração do processo, uma vez que, conforme decisão agravada, está sendo debitado indevidamente na conta corrente da Agravada valores que, em tese, não contratou.
Em outras palavras, a cominação visa o resultado prático da medida e não tem caráter punitivo, e sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial. Portanto, tem por finalidade evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, e tem amparo no artigo 536, do Código de Processo Civil.
Na hipótese, a pena foi arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que, em princípio, guarda compatibilidade com os critérios supramencionados, sendo imperioso observar que só será aplicada em caso de descumprimento da decisão, fato que depende exclusivamente do Agravante.
Sobre a matéria, trago lição de Nelson Nery Junior:
“O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (in CPC; Revista dos Tribunais; 10a edição; 2008, pág. 673)”.
No mesmo sentido, colaciono os julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. (...)
3. As astreintes, num primeiro momento, devem mesmo ser fixadas em quantia elevada, de modo a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária. Somente em hipótese de descumprimento, factível ou potencial – num segundo momento, portanto –, é que se justifica cogitar de eventual redução da multa cominatória inicialmente fixada, mesmo porque não há interesse em fazê-lo de forma meramente pragmática. Precedentes do STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 1400059-95.2020.8.12.0000. Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira. 3.a Câmara Cível. Julgado em 30/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - MULTA COMINATÓRIA - EXCLUSÃO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - MULTA APLICADA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Multa cominatória aplicada de forma adequada com a situação, ou seja, em sede de obrigação de fazer imposta à empresa de telefonia, em prazo razoável, para o exercício de tarefa que lhe é rotineira e, sendo majorada a multa em razão da resistência ao cumprimento da ordem, é verificada a proporcionalidade e razoabilidade na decisão judicial em razão da finalidade de compelir o obrigado ao acatamento do comando exarado pelo Poder Judiciário. (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 1405893-79.2020.8.12.0000. Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues. 1.a Câmara Cível. Julgado em 30/06/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL - REDUÇÃO DE DA MULTA COMINATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PENALIDADE ARBITRADA DE FORMA RAZOÁVEL.
O entendimento consolidado do Col. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "é cabível a aplicação de 'astreintes' como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer" (STJ - AgRg no AREsp: 333261 SP 2013/0122645-0). (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10000191426527001. Rel. Des. Roberto Vasconcellos. Julgado em 12/05/2020).
Portanto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Cuiabá, 14 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora